Tribunal: STF
Processo: Rcl 41081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte e cujo julgamento não teve efeito vinculante. Alegada violação à coisa julgada e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade da reclamação. Não demonstrado desrespeito a decisão desta Corte. 3. Usurpação de competência não configurada. 4. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.